Tribunal: TJDFT
Processo: 0703926-86.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA DE EXAME (RT-PCR PARA COVID-19). ABUSIVIDADE. DEVER DE REEMBOLSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. A presente controvérsia deve ser decidida à luz das regras da legislação consumerista, Lei n.o 8.078/1990, tendo em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor.

2. É incontroverso, nos autos, que a Recorrente se negou a autorizar a realização do exame RT-PCR para COVID-19 na Recorrida; tal conduta é abusiva, superado o prazo de carência de 24 horas para urgência, quando decorre de suspeita por sintomas médicos; os prazos de carência devem respeitar os limites dispostos no inciso V do artigo 12 da Lei n.o 9.656/1998.

3. A Resolução Normativa - RN n.o 453 de 12/3/2020 do Ministério da Saúde alterou o rol de procedimentos e eventos em saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para regulamentar a cobertura obrigatória e a utilização de testes diagnósticos para infecção pelo Coronavírus, acrescentando ao Anexo I da RN 428 o item SARS-CoV-2 (CORONAVÍRUS COVID-19); dessa forma, os exames solicitados no período em que vigorava o estado de emergência são considerados de urgência/emergência, não havendo motivo justificável para a negativa de realização do exame de RT-PCR COVID-19 por parte da Recorrente; é devida, portanto, a condenação da Recorrente na obrigação de restituir o montante despendido pela Recorrida para a realização do exame, no valor de R$ 150,00.

4. Quanto aos danos morais pleiteados, a mera negativa de autorização de realização do exame, por si só, não possui o condão de aviltar atributos da personalidade da Recorrida, quando realizado o teste, logo depois, por pagamento direto pela Recorrida, uma vez que não trouxe dano ou risco à consumidora; não foi demonstrado, nos autos, qualquer dano à saúde da Recorrida pela negativa de cobertura e, consequentemente, não restou demonstrada qualquer situação com o condão de aviltar atributos da sua personalidade, razão pela qual não há falar-se em dano moral em sua acepção jurídica, de sorte que nada há a ser indenizado a tal título; não se ignora que a situação tenha causado aborrecimentos, porém nada restou comprovado, ou mesmo alegado, no sentido de que os fatos extrapolaram os dissabores comuns que podem atingir qualquer contratante.

5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar parcialmente a sentença, indeferindo o pedido de indenização por danos morais e mantendo o reembolso do valor do exame a título de danos materiais, no importe de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), com correção monetária pelos índices legais desde a data do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação inicial. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995, diante da ausência de recorrente integralmente vencido.